Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714543-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação, pela qual o agravante pretendia a redução das astreintes impostas em decorrência de descumprimento de decisão judicial nos autos do processo 0746801-83. O magistrado fundamentou que não se admite a modificação do valor da multa no cumprimento provisório de sentença, cujo objeto é apenas promover as medidas necessárias ao pagamento dela; caso o valor venha a ser modificado ou excluído, a diferença ou todo o valor angariado será devolvido à parte devedora. 2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto ou do serviço pela eventual falha na sua prestação, a teor do disposto nos artigos 14 e 25, § 1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Uma vez demonstrado o descumprimento, bem como diante da responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora, deve incidir a multa em razão do inadimplemento. 3. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir sua obrigação. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. 3.1. O valor fixado, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês, somando-se R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para os dois réus pelo atraso no cumprimento por apenas dois meses, afigura-se bastante excessivo e distante da verdadeira finalidade da astreintes, que não é a de proporcionar ganho ao credor da obrigação mas sim compelir o devedor a cumpri-la, de forma que deve ser fixada em valor razoável. 3.2. O valor arbitrado à multa cominatória reduzido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) por mês de descumprimento, especialmente diante do fato de que foi demonstrado o posterior cumprimento da obrigação de fazer. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega ofensa ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, não há que se falar em excesso no valor das astreintes, fixadas em observância à razoabilidade e à proporcionalidade. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 537, §1o, do CPC, seja em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, verificar se houve, ou não, excesso no valor das astreintes, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. A propósito, “No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1498636/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2019), o que não ocorreu, na espécie. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012